Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRAZO DE 2 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao fornecimento do medicamento CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D, limitado ao período de 2 anos a contar do trânsito em julgado da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65713380) e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 65713382). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 66076347).
3. A parte recorrente é portadora hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, neuropatia diabética, retinopatia diabética, doença arterial coronariana e ainda diagnosticado com Hiperparatireoidismo Secundário à Doença Renal Crônica em Estádio Terminal, necessitando de terapia farmacológica de uso contínuo com o medicamento CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D, conforme laudo médico assinado por profissional da rede pública de saúde (ID 65713050).
4. Nos autos restou incontroversa a imprescindibilidade da medicação, bem como a incapacidade financeira da parte autora de arcar com o tratamento médico prescrito.
5. Outrossim, o documento de ID 65713050 atesta que o medicamento deve ser utilizado pelo requerente de forma contínua, necessitando de uso diário. Nessa perspectiva, não há razões para que o fornecimento do medicamento prescrito fique limitado ao período de 2 anos a contar do trânsito em julgado da sentença. Assim, cabe ao Distrito Federal disponibilizá-lo enquanto perdure o tratamento da parte recorrente, condicionado à apresentação e atualização dos relatórios médicos e prescrições do referido fármaco em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde. (Acórdão 1811786, Segunda Turma Recursal TJDFT, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de julgamento 05/02/2024 e Data da publicação 16/02/2024).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o requerido a fornecer o medicamento CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D, condicionado à apresentação e atualização dos relatórios médicos e prescrições do referido fármaco, enquanto perdurar a necessidade de tratamento. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.